Tribunal: TJDFT
Processo: 0004697-30.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004697-30.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO SOCIEDADE ANONIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra a decisão ID 26607669, tendo em vista que o mandado de arresto juntado no ID 28507652 - Pág. 24 não se refere ao presente precatório, o qual foi expedido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo no 2789/92. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac